Tribunal: TJMT
Processo: 1042539-46.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042539-46.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LEIR CLAUDIO - CPF: 004.186.691-63 (RECORRENTE), VICTOR HUGO VIDOTTI registrado(a) civilmente como VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PARCELA JÁ PAGA. BAIXA NÃO REALIZADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou extinta a obrigação referente à linha telefônica n. (65) 98412-2002 e condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais.

2.
Pretensão recursal é a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório para o patamar fixado pela turma

3.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.
Quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Sentença parcialmente reformada.

6.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar
extinta a obrigação referente à linha telefônica n. (65) 98412-2002
e condenar a reclamada ao pagamento de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a empresa reclamada manteve indevidamente o nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

A recorrente requer reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença para o patamar usualmente fixado por esta C. Turma Recursal.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso restringe-se ao quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo a título de danos morais.

O reclamante informa ter sido cliente da reclamada e que em novembro/2020 solicitou o cancelamento da sua linha telefônica. Assevera que após o cancelamento do plano realizou pagamento de valores pertinentes a três meses subsequentes, mediante acordo realizado em 16.agosto/2021. Afirma que após a quitação do débito teve o seu nome mantido nos órgãos de proteção ao crédito.

Acosta aos autos cópia das faturas, dos comprovantes de pagamento, gravações, extrato de negativação datado de 05/10/2021.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando serviço de telefonia foi cancelado em 18/02/2021. Assevera que o Autor não apresentou o comprovante de pagamento.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o reclamante realizou o adimplemento das faturas dos meses de setembro e novembro/2020 e fevereiro/2021 em 16/08/2021 conforme documentos colacionados nos ids. 122420977 e 122420979.

Contudo, mesmo após o pagamento, as anotações permaneceram ativas até 05/10/2021, data em que o reclamante emitiu o extrato de negativação. Nesse contexto, houve a manutenção indevida do nome do reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido, cite-se entendimento já proferido por esta Turma:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA PAGA – INSCRIÇÃO NO SERASA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Quitada a dívida, é indevido o apontamento no cadastro negativo.

A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que deve o credor, no prazo de cinco dias úteis, contado do efetivo pagamento, providenciar a retirada do nome do devedor do banco de dados de inadimplentes.

A inscrição e manutenção indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito depois de quitada a dívida é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa.

Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (sei mil reais) que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1016539-43.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há notícias de negativações preexistentes em nome da parte autora.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022